Tribunal: CARF
Processo: 10880.916231/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916231/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
DROGARIA SAO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO
INDEVIDO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO
POSTERIOR.
CRÉDITO
RECONHECIDO
E
INTEGRALMENTE
UTILIZADO.
APLICAÇÃO
DA
DECISÃO.
AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.
Tendo havido o reconhecimento de crédito pleiteado por meio de Pedido de
Restituição em processo administrativo que trata de Declaração de
Compensação que utilizou integralmente o referido direito creditório, cabe tão-
somente a aplicação da decisão anteriormente proferida, sem o reconhecimento
de saldo remanescente passível de restituição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.858, de 20 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.916232/2017-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916231/2017-89
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916231/2017-89

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão por meio do
qual se negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre do Pedido Eletrônico de Restituição (PER), por meio
da qual a Recorrente, pleiteou suposto pagamento a maior que o devido a título de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) devido por estimativa em
relação ao período de apuração de novembro de 2009.
Por meio de Despacho Decisório eletrônico, não foi reconhecido qualquer direito
creditório, posto que o crédito pleiteado já havia sido objeto de análise, em relação a outro
PER/Declaração de Compensação (DComp) anteriormente transmitido, e não teria sido
reconhecido qualquer crédito remanescente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que argumentou,
em síntese, que:
- Foi efetuado um pagamento de CSLL, PA nov/2009, em atraso, no dia
30/06/2010. Ocorre que a DCTF que informou o débito relativo àquele
pagamento foi apresentada em data posterior ao pagamento, sendo que
foi efetuado antes de qualquer procedimento fiscal.
- Assim, ao realizar o recolhimento integral do tributo espontaneamente
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, teve configurada
a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN e, portanto, faz jus à
restituição da multa moratória recolhida.
- Alega também que o fundamento para o indeferimento não procede,
pois o mesmo crédito foi analisado na Dcomp no
42926.01091.250711.1.3.04-8203, cuja não homologação foi contestada,
estando em julgamento no CARF, nos autos do processo no
10880.933377/2013-65. Assim, por ainda estar pendente de julgamento,
não pode ser fundamento para o indeferimento do presente PER.
No acórdão recorrido, apontou-se que o crédito pleiteado já teria sido objeto de
análise no processo que trata da DComp apresentada pela Recorrente, estando a matéria
submetida ao CARF. Deste modo, teria havido a preclusão consumativa do direito à
apresentação de fatos e motivos relativos à análise do crédito e seria inadmissível nova
manifestação da autoridade julgadora de primeira instância, em atenção ao princípio da
Segurança Jurídica. De outra parte, ante o princípio da oficialidade, seria necessário o impulso
dos presentes autos até a decisão final; cabendo, entretanto, a juntada dos autos em caso de
apresentação de Recurso Voluntário neste processo administrativo.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916231/2017-89

Após a ciência da decisão de primeira instância, foi apresentado Recurso
Voluntário, no qual se reitera o já alegado, reconhecendo que a discussão acerca do crédito já é
desenvolvida no processo que analisa a DComp e pugnando, mais uma vez, pela apensação dos
autos.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 28 de maio de 2018 (fls. 159/160), tendo apresentado o seu Recurso, em 18 de junho
do mesmo ano (fl. 161) dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente constituídos
nos autos (fls. 26/27).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO
Conforme relatado, o presente processo administrativo trata de Pedido Eletrônico de
Restituição (PER) relativo a crédito de suposto pagamento indevido a título de multa de
mora referente ao valor devido por estimativa de IRPJ em relação ao período de
novembro de 2009.
Ocorre que o referido crédito foi objeto de Declaração de Compensação (DComp)
tratada no processo administrativo no 10880.933374/2013-21, sendo que a análise do
referido direito creditório foi ali realizada.
O Recurso Voluntário é apresentado, basicamente, para pleitear a juntada dos presentes
autos ao referido processo administrativo, de modo a que se aplique a decisão ali
proferida.
Pois bem, o Recurso Voluntário interposto no citado processo administrativo foi objeto
de julgamento por parte da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF, conforme Acórdão no 1401-004.418, de 17 de junho de 2020, no qual foi
reconhecido integralmente o crédito, no valor de R$ 128.684,05.
A referida decisão, que não foi atacada por Recurso Especial pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, implica na reforma da decisão de primeira instância proferida nos
presentes autos, já que houve o reconhecimento do direito creditório.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.859 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916231/2017-89

Contudo, considerando-se que o crédito foi integralmente compensado na Declaração de
Compensação (DComp) tratada no processo administrativo no 10880.933374/2013-21,
não há mais qualquer providência a ser adotada nestes autos, já que não há parcela
remanescente passível de restituição.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital